Tribunal: TJDFT
Processo: 0711483-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0711483-19.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: HARISSON RAMALHO PEREIRA DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO DESPACHO Oficie-se ao Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal para que informe se houve o recebimento de denúncia referente à Ocorrência Policial n.o 2296/2020, da 05a Delegacia de Polícia, distribuído sob o no 2020.01.1.002766-4, em desfavor do paciente HARISSON RAMALHO PEREIRA DA SILVA, pela prática, em tese, do delito tipificado no artigo 33, Caput, da Lei no 11.343/06, conforme requerido pela Procuradoria de Justiça (ID 16256773). Após, dê-se vista a Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 25 de maio de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator